Tribunal: TJSP
Processo: 1055853-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ção não realizada. Manifestação do sentido de que o recolhimento está correto. Valor total recolhido que não equivale ao percentual previsto no inc. II, do art. 4o da Lei no 11.608/2003, com a redação alterada pela Lei no 15.855/2015. Impossibilidade de se conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1055853-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

31/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Embargos à execução. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da embargante. Preparo recolhido a menor no ato de interposição do recurso. Preliminar suscitada nas contrarrazões. Oportunidade concedida à apelante para sanar o vício, sob pena de deserção. Complementação não realizada. Manifestação do sentido de que o

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Embargos à execução. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da embargante. Preparo recolhido a menor no ato de interposição do recurso. Preliminar suscitada nas contrarrazões. Oportunidade concedida à apelante para sanar o vício, sob pena de deserção. Complementação não realizada. Manifestação do sentido de que o recolhimento está correto. Valor total recolhido que não equivale ao percentual previsto no inc. II, do art. 4o da Lei no 11.608/2003, com a redação alterada pela Lei no 15.855/2015. Impossibilidade de se conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.